Tribunal: TJDFT
Processo: 0737125-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737125-48.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: IVANEIDE GOMES DE SOUZA, ROSA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo com base no art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Interposto o agravo mencionado e mantida a decisão agravada, o feito foi remetido à Suprema Corte que, ao examiná-lo, reconheceu pela inaplicabilidade do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, uma vez que a negativa se amparou em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno. Diante, determinou a devolução dos autos à Corte de origem (ID 25728938). Portanto, em razão da inaplicabilidade da via recursal utilizada pela parte agravante ao caso, determino à Secretaria que certifique eventual trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao d. Juizado de Origem. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito